Tribunal: STF
Processo: RE 388983
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso
especial para admitir a ação rescisória, afastando a incidência da
Súmula STF nº 343. Contudo, o recurso extraordinário não se
encontrava prejudicado, pois, nele, pretendia-se também o exame do
mérito da ação.
2. Autos que devem baixar ao Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, para a prolação de outra decisão, em
cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.
3.
Agravo regimental improvido.